Tribunal: TJMT
Processo: 0000939-94.2015.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000939-94.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDINEI DE OLIVEIRA CHULZ - CPF: 018.124.421-73 (APELADO), WANDERSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 124.167.604-67 (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DROGA APREENDIDA APENAS EM PODER DO ADOLESCENTE – AUSÊNCIA DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO RÉU OU EM SUA POSSE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS BASEADOS EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A AUTORIA – BUSCA DOMICILIAR QUE NÃO RESULTOU EM APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS OU APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – DECLARAÇÃO DO ADOLESCENTE APREENDIDO NEGANDO QUE TRAFICAVA PARA O ACUSADO – MERA SUPOSIÇÃO DE TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE RELATÓRIO INVESTIGATIVO OU LAUDO PERICIAL DE APARELHOS CELULARES – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A absolvição é imperativa quando subsistem dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, porquanto o decreto condenatório exige prova robusta e incontroversa da responsabilidade criminal, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.

2.

Não obstante a palavra dos policiais seja elemento probatório idôneo, sua eficácia depende de sua harmonia com as demais provas produzidas nos autos, não sendo suficiente, por si só, para embasar a condenação quando baseada exclusivamente em denúncias anônimas sem confirmação por outros elementos de prova.

3.

A ausência de apreensão de drogas ou apetrechos relacionados ao tráfico na residência ou em poder do acusado, somada à negativa do adolescente infrator de que traficava a mando do réu, e a apresentação espontânea deste na delegacia para resgatar sua motocicleta, são circunstâncias que fragilizam a tese acusatória e geram dúvida razoável que conduz à absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis que julgou improcedente a ação penal intentada contra
Valdinei de Oliveira Chulz
, absolvendo-o do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (ID 274787386).

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que o conjunto probatório é harmônico e no que pertine à autoria, particularmente pelos depoimentos dos policiais militares. Alega ainda que haviam várias denúncias anônimas relacionadas ao apelado devido às movimentações suspeitas em sua residência, além de mensagens em códigos e ligações constantes em seu celular, ademais de sua participação em outros procedimentos relacionados à Lei de Drogas. (ID 274787392).

Por sua vez, a defesa requer o improvimento do recurso, sustentando que não há provas suficientes para embasar a condenação. Ressalta que nenhuma droga foi apreendida em posse do réu ou em sua residência. Afirma que a pretensão acusatória está embasada apenas em denúncias anônimas, sem qualquer relatório investigativo ou outra diligência que comprove a traficância. (ID 274787395)

A Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – OBJETIVA-SE A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - NÃO ACOLHIMENTO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS DISSOCIADOS DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, NÃO VINCULANDO O APELADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE APRENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE OU APETRECHOS NA RESIDÊNCIA DO APELADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A materialidade do delito restou comprovada através dos documentos colacionados aos autos, especialmente o termo de exibição e apreensão e o auto de constatação definitiva de natureza e quantidade de entorpecente, que comprovam a apreensão de substância ilícita.

Entretanto, no que concerne à autoria, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para embasar uma condenação criminal, sendo impositiva a manutenção da absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

De início, cumpre destacar que a droga foi apreendida em poder do adolescente Wanderson Bezerra da Silva, vulgo "Pikachu", sem que houvesse qualquer apreensão de substância entorpecente com o réu ou em sua residência. Quando interrogado na fase inquisitorial, o adolescente afirmou que "não traficava para Valdinei e que vendia drogas para sobreviver" (Id. 274786898 – fls. 22).

O policial militar Orivaldo Mendes de Almeida, em depoimento judicial, declarou que nenhuma droga foi apreendida em posse do réu ou em sua

residência. O Boletim de Ocorrência menciona que na casa de Valdinei foram encontrados somente "aparelhos eletrônicos".

No mesmo sentido, o policial militar Jefftany Calixto da Silva confirmou que foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína com o adolescente conhecido como "Pikachu" e que este disse que a droga foi comprada em outro município. Disse também que foram realizadas diligências na residência do acusado, mas nenhum entorpecente foi localizado.

Quanto à testemunha PM Márcio Galvão Vasconcelos, este afirmou categoricamente que a droga foi apreendida em posse do menor de idade que dirigia a motocicleta do acusado, e que o réu não foi preso com entorpecentes.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a palavra dos policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, especialmente quando em harmonia com as demais provas colhidas e confirmadas pelo crivo do contraditório. Contudo, no caso em tela, os depoimentos dos policiais não são aptos, isoladamente, a embasar a condenação, uma vez que se limitaram a relatar "denúncias" recebidas sobre
a suposta traficância praticada pelo réu, sem apontar qualquer elemento concreto que vincule o apelado à droga apreendida com o adolescente
.

De outro lado, a testemunha Fabiana Melo Bezerra afirmou em juízo que o acusado era um bom funcionário, que trabalhava como segurança/vigilante no Banco Bradesco e que nunca soube de nada que o desabonasse.

Já o réu, em seu interrogatório judicial, sustentou que não forneceu substâncias de pasta base para o menor e nem a motocicleta. Declarou que estava com a perna quebrada e por isso não conseguia andar de moto, tendo inclusive recebido licença pelo trabalho e pelo INSS. Afirmou ainda que sempre deixava a chave na ignição e que estava dormindo quando o adolescente pegou sua moto sem seu

conhecimento. Relatou também que foi até a delegacia para retirar sua motocicleta, o que não faria se estivesse envolvido com o tráfico de drogas.

Observo que há uma clara incongruência entre a afirmação de que o acusado estaria utilizando o adolescente para vender drogas e o fato de ele próprio ter se apresentado espontaneamente na delegacia para retirar sua motocicleta. Tal comportamento não se coaduna com a conduta esperada de alguém que estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

As alegações do Ministério Público baseadas em "denúncias anônimas" sobre a "intensa movimentação" noturna na residência do acusado não foram comprovadas por qualquer diligência investigativa ou relatório policial. Além disso, não foi juntado ao processo qualquer laudo pericial dos telefones celulares apreendidos que pudesse comprovar o diálogo em "códigos" mencionado pelos policiais.

Sobre a suposta existência de outros procedimentos relativos a crimes previstos na Lei de Drogas envolvendo o apelado, cumpre salientar que inquéritos policiais em andamento não podem ser utilizados como elemento de convicção para fins de condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

É cediço que para a condenação criminal é necessário prova plena da materialidade e da autoria, de modo a afastar qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade do acusado. No presente caso, entendo que o conjunto probatório não é suficiente para embasar uma condenação penal, não tendo sido produzidas provas convincentes de que o apelado tenha concorrido para a infração penal.

Neste sentido, vale destacar o entendimento desta Corte:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA PERSISTENTE. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelado exercia o comércio ilícito de drogas, impõe sua absolvição nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que, é de trivial sabença, que o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo, pois, na espécie, ser aplicado o princípio in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido." (TJMT –N.U 0046804-87.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA. Terceira Câmara Criminal. Julgado em 17/04/2024. Publicado no DJE 19/04/2024)

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, "o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições."

Diante da insuficiência do conjunto probatório para sustentar um decreto condenatório, a absolvição do réu se impõe, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025